Tribunal: TJES
Processo: 5006035-19.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006035-19.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIZABETE DAN SANSON DE ANGELI
RECORRIDO: CARMEM LUCIA BRAGA MIRANDA e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA RECORRENTE QUANTO A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, II, CPC. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de Ação de indenização em que a parte autora alega que adquiriu um pacote de viagens para um cruzeiro com a requerida LIZABETE DAN SANSON DE ANGELI em parceria com a

CLICK MUNDI VIAGENS LTDA, tendo pago o pacote pelo cartão de crédito de sua filha CAMILA BARROS BRAGA MIRANDA, e neste pacote a sua cabine recebeu um “upgrade”, em que ficaria em uma cabine externa e com janela. Todavia, ao embarcar no navio, foi informada pela requerida LIZABETE DAN SANSON DE ANGELI de que não poderia permanecer na cabine externa com janela e que deveria trocar para uma cabine inferior, interna e sem janela e que diante deste fato a requerida

retirou as malas da autora do quarto.

Em sede de sentença (id nº 3445516), foram julgados procedentes os pedidos autorais para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a parte recorrente LIZABETE DAN SANSON DE ANGELI interpôs embargos de declaração de ID 3445521 com base na omissão da sentença, alegando que não foi oportunizada às partes comprovarem suas alegações em audiência de instrução e julgamento, não tendo sido colhido e pedido de litigância de má-fé e pedido contraposto, os quais foram julgados improcedentes.

A requerida CLICK MUNDI VIAGENS LTDA também opôs embargos de declaração alegando omissão, os quais não foram acolhidos.

Irresignada, a requerida LIZABETE DAN SANSON DE ANGELI

interpôs Recurso Inominado de id nº 3445543, pugnando pela reforma da r. Sentença alegando cerceamento de defesa e a necessidade de audiência de instrução, considerando que não ocorreu audiência de conciliação nem de instrução e julgamento, mesmo tendo sido requerido em sede de contestação pedido expresso para audiência de instrução para ouvir testemunhas que estavam presentes durante o fato.

Compulsando os autos, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Da análise dos autos verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salientando-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Do compulsar dos autos, verifico que a autora inicialmente possuía a cabine EP - PREMIUM conforme ID 3445401 e posteriormente foi realocada para a cabine IP - PREMIUM conforme ID 3445404, cabine essa inferior à recebida anteriormente pela autora, desta forma demonstra-se clara falha na prestação de serviço.

Verifico que, em momento algum, a requerida trouxe fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil, considerando que não trouxe qualquer prova de que a autora aceitou trocar de cabine conforme alega a recorrente.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CRUZEIRO. CONTRATAÇÃO DE CABINE SUPERIOR ÀQUELA DISPONIBILIZADA. AUTORA QUE NÃO USUFRUIU DO PACOTE CONTRATADO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A aquisição de pacote turístico de cruzeiro, no qual houve contratação de cabine externa e acomodação em cabine interna, evidencia falha na prestação de serviços e enseja indenização por danos materiais. 2. Sendo uma situação de quebra de legítima expectativa, que ultrapassa o mero aborrecimento mostra-se devida a indenização por danos morais, em virtude da ofensa aos direitos da personalidade das autoras.
3. Montante indenizatório fixado em primeira instância e compatível com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma nesse sentido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.102769-9/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 30/07/2020)

Verifico que o valor fixado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)